Tribunal: TJBA
Processo: 8186090-93.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8186090-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WALTER SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos do art. 619, do CPP, “
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”, poderão ser opostos embargos de declaração.

2.

Como se vê, o acórdão recorrido analisou detidamente a matéria referente a tese de nulidade suscitada, indicando, de forma fundamentada, os motivos pelos quais deixou de reconhecer nulidade arguida, tendo destacado – além da eventual preclusão quanto a
análise anterior ao início da colheita de provas testemunhais
bem ainda em sede de alegações finais –
que não restou qualquer prejuízo demonstrado à espécie, devendo incidir, porquanto, o princípio “pas de nullité sans grief”
.

3.

De mais a mais, estão claras as circunstâncias que ensejaram o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, conforme destacado alhures. Na verdade, a decisão embargada fundamentou suficientemente os seus termos, não sendo os presentes aclaratórios meio adequado para pleitear a reforma de julgado supostamente desfavorável ao embargante.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº. 8186090-93.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Bahia, sendo Embargante Walter Santos Cunha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2024.